Tribunal: TJPA
Processo: 0003946-16.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003946-16.2017.8.14.0067

APELANTE: ZAQUEU DE JESUS BORGES

ADVOGADO DATIVO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003946-16.2017.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: ZAQUEU DE JESUS BORGES

ADVOGAVO: DR. TONY HEBER RIBEIRO NUNES – OAB/PA 17.571

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REFORMA DA
DOSIMETRIA
POR
OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003946-16.2017.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: ZAQUEU DE JESUS BORGES

ADVOGAVO: DR. TONY HEBER RIBEIRO NUNES – OAB/PA 17.571

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ZAQUEU DE JESUS BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Mocajuba que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 20, §3º, ambos do CPB a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória, que no dia 04/05/2017, por volta das 22:30h, o Apelante ceifou a vida da vítima Laércio Contete Correa com golpes de porrete na cabeça.

Consta dos autos que o Recorrente confessou o crime e aduziu ter matado o ofendido por engano, pois sua intenção, na verdade, era ceifar a vida de DARCY FILHO, seu irmão.

O feito tramitou regularmente, e submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4450203).

Irresignada, a Defesa recorre pugnando pela reformulação da dosimetria do apenamento, por entender ser a pena desproporcional, irrazoável e distante do parâmetro recomendado para a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea (Id. 4450205).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4450206).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 11704801).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

DA REVISÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

O cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da minoração promovida na segunda fase da individualização da sanção.

Assim, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, posto que conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Adianto que razão jurídica não assiste ao Apelante, eis que pel
o que se observa da sentença hostilizada, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dada a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda inicial foi fixada corretamente em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CPB
[4]

considerada pelo magistrado sentenciante.

Aqui, cumpre ressaltar que o
quantum
de diminuição da pena (três anos e seis meses), não destoa da orientação jurisprudencial firmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base
[5]
.

De mais a mais, sabe-se que a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento latente de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena fixada na quantidade necessária é suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do Recorrente e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Súmula nº 713

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

(...)

[5]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Belém, 24/02/2023